Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-49.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708074-49.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARTÃO BRB S/A APELADO: JOAQUIM FERREIRA PASSOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por CARTÃO BRB S/A contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 46448325) que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por JOAQUIM FERREIRA PASSOS, julgou procedentes os pedidos autorais para “a) declarar a inexigibilidade da dívida referente às compras efetivadas nos cartões ‘Mastercad Platinum’ e ‘Mastercad Gold’ do autor no valor total de R$4.999,05 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e cinco centavos) e, por consequência, deverá o réu restituir ao autor todo o valor por ele quitado, em dobro, incidindo correção monetária pelo INPC a contar do efetivo desembolso de juros de 1% ao mês a partir da citação; e b) condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de 1% a contar desta data”. A apelante, nas razões recursais de ID 46448328, sustenta não ser o caso de aplicação do enunciado da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, tendo em vista não se tratar de fortuito interno, uma vez que a fraude perpetrada contra o recorrido, se deu fora das dependências da instituição financeira. Argumenta que “as instituições financeiras não conseguem analisar se uma operação decorreu de furto em comento, justamente porque partem da utilização do cartão original e da senha do cliente correntista. São, em sua grande maioria, operações seguras, tendo em vista que são aprovadas após a autenticação do chip e da senha original, não sendo possível imputar às instituições financeiras, a obrigação de fiscalizar operação por operação de milhares e milhares de clientes”. Alega que a ação narrada pela parte autora decorreu de culpa exclusiva do consumidor, que forneceu a senha pessoal e o cartão de crédito a terceiro, o que também caracteriza violação de dever contratual e requer aplicação do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. O apelado apresentou as contrarrazões de ID 46448333, nas quais suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ante a não impugnação específica da sentença, no tocante à ausência de produção probatória da matéria alegada na contestação, e de inovação recursal, quanto à alegada caracterização de fortuito externo. No mérito, também refuta a argumentação recursal, aduzindo que a parte ré apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, art. 373, II) e que houve falha na prestação dos serviços, além de ato ilícito prejudicial ao consumidor caracterizado como fortuito interno, de modo a não afastar a responsabilização da instituição financeira. Assim, requer o não conhecimento do apelo e, caso ultrapassada a barreira da admissibilidade, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença. Intimada a parte apelante para se manifestar em relação às questões preliminares (ID 46510785), a recorrente deixou transcorrer o prazo, in albis, conforme certidão de ID 47422184. É o relatório do necessário. Decido. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e da eficiência processual (CPC, art. 8o), os quais impõem o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”[1]. O juízo de admissibilidade deve aferir o cabimento, a legitimidade e o interesse recursais, a tempestividade, o preparo etc. E, para que se considere atendida a regularidade formal do recurso, deve-se observar, ainda, a regra da dialeticidade recursal. Tal requisito encontra-se expressamente previsto no art. 932, III, do CPC, adiante transcrito: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifos nossos). Portanto, o recurso deve ser formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste o seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas que, necessariamente, indique os motivos de fato e de direito (causae petendi recursal remota e próxima) pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Isto é, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão. Além disso, o inconformado com o decisum deve apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, sem que para isso se exija análise interpretativa, atividade inventiva do Tribunal ad quem ou dúvida fundada que impeça ou prejudique a defesa da parte adversa, sob pena de inépcia do recurso por violação dos princípios da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa. No presente caso, a sentença julgou procedente os pedidos de declaração de inexigibilidade da dívida, restituição em dobro do valor cobrado indevidamente (repetição do indébito) e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Para tanto, o Juízo sentenciante enfrentou os argumentos apresentados pelas partes autora e ré, de maneira aprofundada, analisando as provas produzidas nos autos, a fim de reconhecer a) falha na prestação dos serviços bancários; b) má-fé da instituição financeira demandada em persistir na cobrança do valor questionado; e c) os requisitos para condenação na reparação civil por danos morais decorrentes da negativação do nome do idoso apelado. Ao proferir decisão de saneamento e organização do processo, o Juízo de origem determinou a inversão do ônus da prova, atribuindo ao réu o dever de produzir elementos probatórios idôneos de que as operações com cartão de crédito impugnadas pelo autor foram concluídas por meio de transações com utilização de senha, no seguinte sentido (ID 46448306): “(...) A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante a efetiva utilização do cartão pelo autor para efetuar as compras que figuram nas faturas que instruem os autos, pois a parte ré alega que tais operações foram realizadas mediante a aposição da senha pessoal do cartão. Tais questões de fato, a princípio, podem ser elucidadas pela produção de prova documental. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta do fato de que o autor foi vítima de furto, conforme o boletim de ocorrência acostado no ID 128728495. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora, pois as faturas foram geradas apesar da ordem de bloqueio feita pelo autor, conforme reconhecido pelo próprio réu. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório. Assim, o réu deverá juntar aos autos documentos ou qualquer meio idôneo que comprove a utilização de senha para realização das operações. Ressalto que as telas que foram incorporadas no corpo da peça de defesa não servem a tal desiderato, pois não contêm informações suficientemente claras a ensejar o entendimento de que o cartão foi utilizado mediante senha. A simples anotação no sistema em tal sentido não tem o condão de comprovar o fato controvertido. Faculto, desde logo, que o réu esclareça o meio pelo qual pretende comprovar o fato em apreço, requerendo o que entenda cabível. (...)” A instituição bancária apelada não se manifestou e, conforme reconhecido na sentença, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório sobre si imposto, aliado à verossimilhança das alegações autorais, o Juízo a quo reconheceu que a parte autora apelada não realizou as compras no cartão de crédito contestadas. A propósito, a sentença impugnada foi fundamentada da seguinte maneira (ID 46448325 - Págs. 3-4): “(...) A presente lide cinge-se sobre as alegações da parte autora no sentido de que não teria realizado as compras lançadas em seus cartões de crédito “Mastercard Platinum” e “Mastercard Gold” no valor de R$4.999,05. Em defesa, a parte ré afirma que as cobranças são legítimas, pois consta de seu sistema que foram realizadas mediante o uso de cartão com chip e senha pessoal. Subsiste como ponto a ser esclarecido saber se o autor realizou tais compras. Conforme determinado pela decisão saneadora de Id n. 138281292, competiu à parte ré demonstrar efetivamente o uso de senha pessoal por parte do autor, tendo sido advertido que não bastaria, para tanto, a cópia de telas de seu sistema. Diante disso, é importante consignar que, intimado a produzir a prova, o réu deixou de acostar aos autos prova de que o autor realizou pessoalmente as compras. Também, no prazo concedido, deixou de requerer a produção de prova bastante para demonstrar a questão controvertida. Nesse contexto, concluo que a parte autora efetivamente não realizou as compras impugnadas. Tal conclusão está em harmonia com as demais provas dos autos, uma vez que o autor, precisamente no dia dos atos, comunicou à autoridade policial que seus documentos e cartões de crédito teriam sido furtados em um transporte coletivo (Id n. 128726489). Ainda, a parte ré confessa que o autor teria solicitado o cancelamento dos cartões de crédito precisamente no mesmo dia (19/02/2022). Ademais, o fato de o autor ter aberto reclamação administrativa perante a parte ré e quitado o débito parceladamente indicam sua boa fé e o uso de seus cartões por terceiro. Tudo leva a crer, portanto, que a parte autora não efetuou as operações. Considero, por certo, que o caso concreto deve ser visualizado e descortinado sob a perspectiva do autor, pessoa hipervulnerável, idoso e hipossuficiente, já com 73 anos. Diante desse quadro, impõe-se o acolhimento das alegações da parte autora no sentido de que não efetuou tais compras, sendo tais atos nulos de pleno direito, bem como são nulos os débitos que deles se originaram. Em assim sendo, deve ser reconhecido que os danos causados à parte autora decorreram diretamente dos riscos atraídos pela atividade empresarial de fomento de crédito, aplicando-se ao caso a Súmula n. 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Quanto ao dano material reclamado, inexistente a manifestação de vontade da autora livre e desembaraçada para a constituição do débito, deve ser acolhido o pedido para determinar à parte ré que restituía à parte autora todos os valores cobrados indevidamente. Quanto ao pedido de repetição por indébito, fazem-se necessários além dos elementos objetivos previstos em lei (artigo 42, parágrafo único, do CDC), o preenchimento do requisito subjetivo estabelecido pela jurisprudência, qual seja, a má-fé (Acórdão n.1185776, 20160111251823APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 19/07/2019. Pág.: 334/338). Para a hipótese, de fato, restou provada a falha na prestação dos serviços. E, diante do específico contexto dos autos, concluo pela conduta de má fé por parte da instituição, uma vez que o autor requereu o cancelamento dos cartões informando a perda tempestivamente, ainda que algumas horas após a realização das compras, mas no mesmo dia de ocorrência. Ainda assim, o réu promoveu todas as cobranças, não se atentando às justificativas e impugnações do autor. No tocante à pretensão de compensação pelos prejuízos morais experimentados pela parte autora, entendo que o pedido deve ser atendido. No tocante à pretensão de reparação pelos prejuízos morais experimentados pela parte autora, entendo que o pedido deve igualmente ser acolhido. Isso porque a cobrança indevida promovida pela parte ré ensejou a restrição do nome do autor nos cadastros negativos de crédito, conforme Id n. 129349749. Essa circunstância por si é suficiente à qualificação do dano moral indenizável, eis que o dano, no caso, ocorre ipso facto. Com efeito, a espécie comporta a ocorrência do denominado dano moral 'in re ipsa', o qual, para sua caracterização, exige somente a demonstração da conduta apta a gerar o dano, dispensando comprovação de efetivo prejuízo, porquanto presumido. Assim, a mera inscrição nos cadastros negativos de crédito enseja a qualificação da lesão ao patrimônio moral do ofendido, dispensando comprovação de efetivo prejuízo. (...)”. As razões de apelação, por sua vez, limitam-se a reiterar fatos narrados na contestação, especialmente o de que se caracterizou fortuito externo e o de que não se pode exigir atividade fiscalizatória de todas as operações de cartão de crédito, sem confrontá-los com as razões de decidir efetivamente utilizadas para resolver o mérito da demanda e sem se desincumbir do ônus probatório inequivocamente a si atribuído, conforme se viu (CPC, art. 373, II). Conforme reconhecido pelo Juízo sentenciante, os elementos de prova colacionados aos autos não corroboram a versão defensiva de que as compras no cartão de crédito impugnadas pelo autor foram realizadas por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Quanto ao desatendimento do dever de produzir as provas necessárias e idôneas, conforme se viu, a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A propósito, vale salientar que o sentenciante não exigiu atividade fiscalizatória de toda e qualquer operação de crédito realizada, mas, somente, a demonstração suficiente e inteligível de que as compras realizadas no dia 19/2/2022, nos dois cartões de crédito do idoso apelado, foram concluídas por meio da aposição de senha, o que, apesar de não se considerar desarrazoado, não foi satisfatoriamente procedido. Desse modo, uma vez que o apelante não rebateu direta e pontualmente os mencionados argumentos – de maneira relacionada ao evidenciado nos autos e conforme o reconhecido pelo Juízo a quo – verifica-se que não há impugnação dos fundamentos da sentença, sendo, portanto, genérica a irresignação recursal. Logo, diante da evidente irregularidade formal decorrente da violação ao princípio da dialeticidade recursal, não há como admitir o processamento do apelo. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator